Tribunal: STF
Processo: HC 96244
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-24
Data de publicação: 2009-03-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
   CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA AINDA QUE PENDENTE DE JULGAMENTO
   RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA DEFESA. DECISÃO DO PLENÁRIO DO
   STF NO HC 84.078. FURTO DE OBJETOS DE PEQUENO VALOR. PENA IMPOSTA
   PRATICAMENTE CUMPRIDA PELO ACUSADO QUE RESPONDEU AO PROCESSO
   PRESO. DESCABIMENTO DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
   EM RESTRITIVA DE DIREITOS ORDEM DEREFIDA EM PARTE.
1.      Em
   decisão recente o Plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu
   pela impossibilidade da execução provisória da pena (HC 84.078/MG,
   Rel. Min. Eros Grau, 5.2.2009).
2.      No caso em tela, os objetos
   furtados são de pequeno valor e o paciente praticamente já
   cumpriu a pena imposta na sentença condenatória.
3.
        Entendimento original da relatora abandonado para acolher as
   razões prevalecentes.
7.      Ordem de habeas corpus deferida, em
   parte, para que o paciente permaneça em liberdade até o trânsito
   em julgado da condenação penal.